Tribunal: TJDFT
Processo: 0722411-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722411-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO ALVES CORREIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva, determinou a expedição de RPV (Requisição de Pequeno Valor) do valor incontroverso (ID 192933910, autos originais). Na origem, o exequente/agravado pleiteia o pagamento do benefício alimentação que foi ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal à época, por intermédio do Decreto 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996 e que são anteriores à impetração do MS 7.253/97 (processo 32.159/1997). Em suas razões, o agravante sustenta: 1) a ilegitimidade ad causam, porque o exequente era ocupante do cargo de Fiscal de Atividades Urbanas (atual auditor de atividades urbanas), carreira representada pelo SINDAFIS e não pelo SINDIRETA; 2) o sobrestamento do processo nos termos do IRDR 21; 3) a inexistência de valor incontroverso. Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante da isenção legal. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, observa-se a razoabilidade da tese desenvolvida pelo agravante no sentido de que a matéria tratada nos autos guarda correlação com o IRDR 21. A Câmara de Uniformização deste Tribunal admitiu o IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000 – que tem por finalidade a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva” – e determinou a suspensão dos processos que versem sobre o tema. Os fundamentos trazidos pelo agravante refletem a plausibilidade de ser concedido o efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância de origem, bem como contrários ao princípio da economia processual, especialmente no que se refere à determinação da expedição de RPV do valor incontroverso. Importante oportunizar o contraditório para que o agravado se manifeste quanto ao pedido de sobrestamento do feito. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator